Tribunal: TJES
Processo: 5006731-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006731-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHRISTOFER OLIVEIRA SEDANO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES, ARMAS E DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/13, com fundamento em suposto constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva nos autos do processo nº 0000501-45.2025.8.08.0012, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana. A impetrante alegou ausência dos requisitos legais da custódia cautelar, destacando condições pessoais favoráveis do paciente e pleiteando a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta e da alegada possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva exige a demonstração de prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e a presença de, ao menos, um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

4- A decisão que decretou a custódia cautelar fundamenta-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de mais de 8 mil “pinos” de cocaína, quase 3 kg da droga em pó, armas de fogo, vasta munição, rádio comunicadores, celulares, balança de precisão e cerca de R$ 30 mil em espécie, além da presença de 24 pessoas adultas e adolescentes no local dos fatos.

5- A jurisprudência do STJ e do STF reconhece como idônea a fundamentação da prisão preventiva baseada na quantidade de droga apreendida, na participação em organização criminosa e no risco de reiteração delitiva, sendo inaplicáveis, nesse contexto, medidas cautelares diversas da prisão.

6- A alegação de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) não afasta, por si só, a necessidade da prisão, quando presentes os elementos concretos justificadores da medida extrema.

7- A eventual desproporcionalidade entre a prisão cautelar e uma pena futura não pode ser presumida em sede de habeas corpus, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de droga, armas e dinheiro, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2- A participação em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e envolvimento de adolescentes, constitui fundamento idôneo à segregação cautelar.

3- A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública.

4- A prisão preventiva não pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam inadequadas diante da periculosidade evidenciada pela conduta imputada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 313; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, IV e VI; Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; STF, HC n. 95.024/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009; TJES, HC n. 100210042543, rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CHRISTOFER OLIVEIRA SEDANO, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA que, nos autos do processo nº 0000501-45.2025.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes artigo 33 c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06 e artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13.

A impetrante sustenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, bem como bem como ausência dos requisitos da prisão preventiva. Alega ainda a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 13493877).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13794693).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 14332148).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CHRISTOFER OLIVEIRA SEDANO, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA que, nos autos do processo nº 0000501-45.2025.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes artigo 33 c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06 e artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13.

A impetrante sustenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, bem como ausência dos requisitos da prisão preventiva. Alega ainda a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 13493877).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13794693).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 14332148).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

O paciente foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa constando da denúncia que, no dia 28/02/2025, o paciente e os corréus, na companhia de adolescentes e mediante o emprego de arma de fogo, preparavam e guardavam, no interior de uma residência desabitada, substâncias entorpecentes ilícitas. Consta ainda que os denunciados integravam organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, inclusive com a participação de adolescentes, com o objetivo de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais (tráfico de drogas). Vejamos:

“(...) na noite de 28 de fevereiro de 2025, nas imediações do “Ponto Final” situado à Rua Boa Vista, no bairro Flexal II, neste município, os denunciandos ANDRE EDUARDO CURY, ANDRÉ COSTA SANTOS, CARLOS EDUARDO SILVA CORRÊA, CARLOS HENRIQUE DE PAULO ROSA, CAUÃ GONÇALVES NUNES, CHRISTOFER OLIVEIRA SEDANO, ERNANDES DE CARVALHO MACHADO, FABIO MATTOS FERREIRA FILHO, FABRÍCIO GONÇALVES NUNES, FILIPE GAMA VIEIRA, GABRIEL CORREIA DOS SANTOS, GABRIEL PERPÉTUO BREMENKAMP, GUSTAVO BRYAN GRUGEL SIMÃO, HARISSON ROMUALDO DE SOUZA DA SILVA, JHONATA FERNANDES MENESES, JOÃO VITOR DA CONCEIÇÃO CARDOSO, KEVIN CRISTIAN ALVES MOTTA, KEIFER DA SILVA PORTO, LUCAS FERNANDES LEMOS NASCIMENTO, MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO, PAULO VITOR SACHT DO NASCIMENTO,PERICLES SANTOS DA SILVA, VITOR DANIEL DA SILVA CONCEIÇÃO, WELINGTON ANDREZ BUECKER DOS SANTOS e WENDLEY PRATES AMORIM, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com os adolescentes José Chrystian Aleixo Costa, de 17 (dezessete) anos de idade e Gesiel Rodrigues, de 14 (quatorze) anos de idade, mediante o emprego de arma de fogo, como forma de intimidação coletiva, preparavam e guardavam, no interior de uma residência desabitada, substâncias entorpecentes ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, que seriam destinadas a comercialização, quando foram abordados por Policiais Militares.

Consta dos autos que, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Flexal II, neste município, quando ao passarem pela Rua Boa Vista, avistaram dois indivíduos portando armas de fogo, em cima da Escadaria, razão pela qual decidiram proceder a abordagem.

Infere-se que, ao perceberem a aproximação dos Policiais Militares, referidos indivíduos se evadiram e adentraram em uma residência aparentemente desabitada, eis que inexistia porta e mobília, sendo perseguidos pelos Policiais Militares.

Ocorre que, ao adentrarem na referida residência, os Policiais Militares surpreenderam os denunciandos ANDRE EDUARDO CURY, ANDRÉ COSTA SANTOS, CARLOS EDUARDO SILVA CORRÊA, CARLOS HENRIQUE DE PAULO ROSA, KEVIN CRISTIAN ALVES MOTTA E ERNANDES DE CARVALHO MACHADO, CAUÃ GONÇALVES NUNES, CHRISTOFER OLIVEIRA SEDANO, ERNANDES DE CARVALHO MACHADO, FABIO MATTOS FERREIRA FILHO, FABRÍCIO GONÇALVES NUNES, FILIPE GAMA VIEIRA, GABRIEL CORREIA DOS SANTOS, GABRIEL PERPÉTUO BREMENKAMP, GUSTAVO BRYAN GRUGEL SIMÃO, HARISSON ROMUALDO DE SOUZA DA SILVA, JHONATA FERNANDES MENESES, JOÃO VITOR DA CONCEIÇÃO CARDOSO, KEIFER DA SILVA PORTO, LUCAS FERNANDES LEMOS NASCIMENTO, MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO, PAULO VITOR SACHT DO NASCIMENTO, PERICLES SANTOS DA SILVA, VITOR DANIEL DA SILVA CONCEIÇÃO, WELINGTON ANDREZ BUECKER DOS SANTOS e WENDLEY PRATES AMORIM, além dos adolescentes José Chrystian Aleixo Costa e Gesiel Rodrigues, preparando e embalando substâncias ilícitas, sendo dada voz de abordagem.

Consta dos autos que em revista pessoal nos denunciandos Carlos Henrique de Paulo Rosa, Kevin Cristian Alves Motta e Ernandes de Carvalho Machado, os Policiais Militares encontraram e apreenderam em sua posse a pistola calibre .40, modelo PT940, com o número de série raspado, devidamente municiada com 10 (dez) projéteis, além de um carregador sobressalente e um porta carregador duplo; 01 (uma) pistola marca Sarsilmaz (Turquia), calibre .9mm, semiautomática, devidamente municiada com 17 (dezessete) projeteis e um carregador sobressalente; e a pistola Glock, modelo GEN21, calibre .45, numeração de série BLSL628, alimentada com um carregador municiado com 25 (vinte e cinco) projéteis calibre .45 e um carregador contendo 15 (quinze) munições de mesmo calibre.

Consta ainda que, procedida buscas no interior da residência em que os denunciandos e os adolescentes foram abordados, os Policiais Militares encontraram e apreenderam a quantia de R$ 30.489,15 (trinta mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), 8.666 (oito mil seiscentos e sessenta e seis) “pinos de cocaína”; 2,9 Kg (dois quilos e novecentos gramas) de “cocaína”; 35gr (trinta e cinco gramas) de “maconha”; 167 (cento e sessenta e sete) “pedras de crack”; 07 (sete) aparelhos celulares marca Samsung; 09 (nove) aparelhos de telefonia celular da marca Xiaomi; 09 (nove) aparelhos de telefonia celular da marca Apple; 01 (um) aparelho de telefonia celular da marca Motorola; 11 (onze) radiocomunicadores da marca “Baofeng”; 10 (dez) baterias de radiocomunicadores; 05 (cinco) fones de ouvido de radiocomunicadores; 01 (uma) balança de precisão; vasto material utilizado para o embalo das substâncias ilícitas, além de localizarem 05 (cinco) munições calibre .45; 56 (cinquenta e seis) munições calibre .9mm e 03 (três) munições calibre .40, sendo os denunciandos conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil.

Pelas circunstâncias delineadas, os denunciandos integravam organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, inclusive com a participação de adolescentes, com o objetivo de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais (tráfico de drogas), bem como as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam aos denunciandos André Eduardo Cury, André Costa Santos, Carlos Eduardo Silva Corrêa, Carlos Henrique de Paulo Rosa, Cauã Gonçalves Nunes, Christofer Oliveira Sedano, Ernandes de Carvalho Machado, Fábio Mattos Ferreira Filho, Fabrício Gonçalves Nunes, Filipe Gama Vieira, Gabriel Correia dos Santos, Gabriel Perpétuo Bremenkamp, Gustavo Bryan Grugel Simão, Harisson Romualdo de Souza da Silva, Jhonata Fernandes Meneses,João Vitor da Conceição Cardoso, Kevin Cristian Alves Motta, Keifer da Silva Porto, Lucas Fernandes Lemos Nascimento, Maykon dos Santos Peixoto, Paulo Vitot Sacht do Nascimento, Péricles Santos da Silva, Vitor Daniel da Silva Conceição, Welington Andrez Buecker dos Santos e Wendley Prates Amorim, e aos adolescentes José Chrystian Aleixo Costa e Gesiel Rodrigues, e eram destinadas a comercialização, bem como o dinheiro em espécie apreendido era proveniente da comercialização de drogas ilícitas.

Ademais, todo o contexto probatório denota que os denunciados são integrantes de uma organização criminosa (TCP) com a participação de adolescentes que explora o tráfico de drogas, e que empregavam tais materiais bélicos para viabilizarem a manutenção/ampliação de “território” de suas atividades criminosas. (...)”

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, o magistrado consignou que
“a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que houve apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de armamento, munições, balança de precisão e vasto material para embalo de drogas, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, demonstrando que uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar a quantidade da droga apreendida (8.666 “pinos de cocaína”; 2,9 Kg de “cocaína”; 35gr de “maconha”; 167 “pedras de crack”), além da circunstâncias da apreensão já que o paciente e mais 24 pessoas foram flagrados em uma residência na posse de grande quantidade de droga, expressiva quantia em dinheiro e também armas de fogo, munições, carregadores, material para embalo, balança de precisão e rádio comunicadores.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Também não se pode olvidar que há indícios de envolvimento do paciente em organização criminosa estruturada, sendo certo que
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Ressalto, outrossim, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.